Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-76.2025.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-76.2025.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENNIS JOSELIO FERREIRA SANTOS - CPF: 000.103.621-18 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBA
RGANTE(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADA(S):

DENNIS JOSELIO FERREIRA SANTOS

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, condenando à restituição em dobro do valor cobrado, acrescido da taxa SELIC desde o desembolso indevido. A embargante sustenta a legalidade da cobrança da tarifa, omissão quanto à compensação e à restituição em dobro, requerendo o saneamento dos alegados vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (
ii
) estabelecer se houve omissão acerca da compensação e da determinação de restituição em dobro; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da controvérsia.

O acórdão enfrentou expressamente a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem à luz dos Temas 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança da tarifa de registro de contrato exige comprovação da efetiva prestação do serviço, a qual não foi demonstrada, pois a instituição financeira apresentou apenas tela sistêmica desacompanhada de documento oficial comprobatório.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem foi mantida por estar amparada em laudo de avaliação regularmente juntado aos autos, inexistindo elementos que evidenciassem abusividade.

A restituição em dobro foi devidamente fundamentada na incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de demonstração de engano justificável.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado, sem evidenciar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento depende da demonstração dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração e não autoriza seu acolhimento de forma automática.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 406; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o acórdão em ID nº
371474376
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida e reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato, condenando a recorrida à restituição, em dobro do valor cobrado, acrescido exclusivamente da taxa SELIC desde o desembolso indevido, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargante assevera que resta comprovada a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, bem como alega a existência de vício de omissão quanto à compensação.

Sustenta, ainda, omissão quanto à determinação de restituição em dobro.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios
e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID nº 375988371, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBA
RGANTE(S):
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADA(S):
DENNIS JOSELIO FERREIRA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o acórdão em ID nº
371474376
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida e reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato, condenando a recorrida à restituição, em dobro do valor cobrado, acrescido exclusivamente da taxa SELIC desde o desembolso indevido, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): DENNIS JOSELIO FERREIRA SANTOS

APELADO(S):
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade

A apelada sustenta, em sede preliminar, que o recurso de apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos que poderiam ser opostos a qualquer decisão, o que configuraria descumprimento do requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente indique, de forma clara e articulada, os fundamentos de fato e de direito pelos quais reputa equivocada a decisão impugnada, de modo a permitir o exercício do contraditório pela parte contrária e a delimitação do objeto devolvido ao tribunal.

Não se exige, contudo, que as razões recursais sigam uma estrutura rígida ou que refutem, ponto a ponto, cada argumento utilizado pelo julgador de origem, bastando que o recorrente demonstre, com suficiente clareza, em que medida a decisão merece reforma.

No caso concreto, a leitura das razões recursais (ID 362916362) revela que o apelante identificou com precisão os três encargos contratuais que reputa ilegais, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, apresentou os fundamentos jurídicos que, em seu entendimento, autorizam o reconhecimento das abusividades, indicou as consequências patrimoniais decorrentes do expurgo pretendido e formulou pedido específico de reforma.

Há, portanto, correlação direta entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais, o que satisfaz plenamente o requisito da dialeticidade.

A circunstância de as razões recursais se valerem de argumentos recorrentes na jurisprudência sobre contratos bancários não as torna genéricas no sentido técnico-processual do termo, pois a generalidade vedada é aquela que impede a identificação do objeto do recurso, situação que manifestamente não se verifica nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Dennis
Joselio
Ferreira Santos
em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, processo nº 1001089-76.2025.8.11.0036, originário da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, a qual julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 362916361).

O apelante, em suas razões (ID 362916362), insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese, que as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são excessivamente onerosas e que os serviços correspondentes não foram efetivamente prestados de forma a justificar as cobranças realizadas.

Sustenta, ainda, que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, porquanto o consumidor foi compelido a aderir à seguradora indicada pela própria instituição financeira, sem liberdade real de escolha.

A partir do reconhecimento dessas ilegalidades, postula o recálculo das prestações com base no valor financiado expurgado dos encargos impugnados e a restituição em dobro de todos os valores pagos a maior, com fundamento na ausência de engano justificável por parte da apelada.

A instituição financeira apelada, em suas contrarrazões (ID 362916365) defende a legalidade de todos os encargos contratuais, afirmando que os serviços foram efetivamente prestados, que o seguro foi livremente contratado em documento separado e que os cálculos apresentados pelo apelante não correspondem à metodologia contratualmente pactuada.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Abusividade das tarifas de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem dado em garantia por ausência de serviço efetivamente prestado

A controvérsia central neste tópico reside em saber se as cobranças das tarifas de registro de contrato (R$ 316,00), avaliação do bem (R$ 400,00) cobradas no contrato (ID. 362915968) encontram respaldo jurídico no caso concreto, à luz dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 958 e 972.

O recorrente sustenta que nenhuma dessas cobranças foi precedida da devida comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, e que os valores cobrados são excessivamente onerosos, em especial a tarifa de cadastro, que equivaleria a uma taxa de abertura de crédito vedada desde 2008.

A recorrida, por sua vez, defende que todas as tarifas estão amparadas pela Resolução CMN nº 3.919/2010, foram expressamente previstas no contrato e correspondem a serviços concretamente realizados.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 958 reconhece a validade da tarifa de registro de contrato em abstrato, condicionando-a à efetiva realização do serviço e ao controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Para fins de comprovação, a recorrida apresentou tela sistêmica com dados do gravame (ID 362915996p. 22).

Ocorre que a tela sistêmica interna da instituição, desacompanhada de documento oficial que ateste a efetivação do gravame perante o DETRAN, não é suficiente para comprovar a prestação do serviço pelo qual se cobrou do consumidor.

Assim, ausente a demonstração concreta de que o registro foi efetivado e de que a anotação correspondente consta do documento veicular, não há como reconhecer a legitimidade da cobrança.

Em caso similar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL REFORMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Cleiton Oliveira de Deus e Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar juros moratórios, afastar tarifas e seguro prestamista, bem como excluir encargos considerados abusivos, com restituição simples dos valores. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade e nulidade da sentença por fundamentação deficiente; (
ii
) verificar a legalidade da tarifa de avaliação e da tarifa de registro do contrato; (
iii
) aferir a validade da capitalização de juros e do sistema de amortização adotado; (
iv
) analisar a licitude do seguro prestamista; e (v) definir a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa à dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, uma vez que a decisão enfrentou as questões essenciais, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e a jurisprudência do STF (Tema 339). 5. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e prevista contratualmente, nos termos do Tema 958 do STJ. 6. A tarifa de registro do contrato é indevida diante da ausência de comprovação da prestação do serviço, impondo-se sua restituição simples. 7. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001, sendo lícita a utilização da Tabela
Price
, desde que não demonstrada abusividade. 8. O seguro prestamista é válido quando demonstrada a contratação voluntária, inexistindo prova de venda casada, conforme Tema 972 do STJ. 9. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês deve ser mantida por abusividade da taxa superior pactuada. 10. É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, desde que respeitados os limites legais, não configurando, por si só, comissão de permanência. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de tarifa bancária quando comprovada a efetiva prestação do serviço e prevista contratualmente. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível quando expressamente pactuada. 3. A contratação de seguro prestamista é válida na ausência de prova de imposição ao consumidor. 4. É permitida a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência, desde que respeitados os limites legais e ausente previsão de comissão de permanência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, II, e 1.010, II; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 52). (N.U 1031885-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Deste modo, deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Outrossim, o apelante sustenta que a avaliação realizada pela instituição financeira consistiu em mera verificação visual superficial das condições externas do veículo, insuficiente para justificar a cobrança de tarifa específica, porquanto qualquer pessoa poderia realizar tal verificação sem necessidade de remuneração especializada.

A apelada, em sentido contrário, afirma que o serviço foi efetivamente prestado, tendo juntado laudo de avaliação nos autos, e que a cobrança encontra amparo na Resolução CMN nº 3.919/2010 e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP.

A controvérsia reside em saber se o serviço de avaliação foi prestado de forma a justificar a cobrança da tarifa correspondente, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a seguinte tese:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A tese, portanto, não consagra a validade absoluta da tarifa de avaliação, mas a condiciona à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

O ônus de demonstrar que o serviço foi prestado incumbe à instituição financeira, que detém os meios de prova pertinentes.

No caso concreto, o laudo de avaliação juntado pela apelada (ID 362915995 – p. 26-27) registra, de forma expressa, que a avaliação foi realizada.

O veículo objeto do financiamento não era zero quilômetro, circunstância que torna a avaliação prévia do bem não apenas pertinente, mas necessária à aferição das condições mínimas de aceitação da garantia pela instituição financeira.

Diante da comprovação documental da prestação do serviço e da ausência de elementos concretos que evidenciem onerosidade excessiva no valor cobrado, não há fundamento para o reconhecimento da abusividade sobre esta tarifa.

Ilegalidade da contratação do seguro prestamista por restrição à livre escolha da seguradora

O apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, porquanto o consumidor não teve liberdade real de escolher seguradora diversa daquela indicada pela própria instituição financeira, tendo sido compelido a aderir às condições impostas no momento da celebração do financiamento.

A apelada defende que o seguro foi contratado de forma facultativa, em instrumento apartado do contrato principal, com assinatura do consumidor e expressa previsão de que a contratação não era condição para a concessão do crédito.

A questão é regida pelo Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp 1.639.320/SP, cuja tese estabelece:

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, a proposta de adesão ao seguro foi formalizada em documento próprio (ID 362915995 p. 21) e separado da cédula de crédito bancário, no qual constam as opções de contratação ou não do produto, tendo o consumidor manifestado expressamente sua adesão.

A formalização em instrumento apartado, aliada à ausência de prova nos autos de que a recusa ao seguro implicaria qualquer restrição à concessão do crédito ou alteração nas condições pactuadas, afasta a configuração de venda casada.

Não há, portanto, elementos concretos que demonstrem ter sido suprimida a liberdade de escolha do consumidor no momento da contratação.

No sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. COMPENSAÇÃO DE ESTORNOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, declarou abusiva a contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores pagos nos últimos dez anos e a revisão do contrato, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de nulidade da contratação do seguro prestamista; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro; (
iii
) determinar os limites da restituição do indébito e a ocorrência de julgamento ultra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores indevidos possui natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 4. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 39, I, do CDC e a tese firmada no Tema 972 do STJ quanto à vedação de venda casada. 5. A contratação de seguro prestamista é lícita, desde que assegurada ao consumidor liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora. 6. A ausência de proposta autônoma e de manifestação expressa e destacada da consumidora evidencia a inexistência de consentimento livre e informado. 7. A inserção do seguro no próprio contrato de empréstimo, sem opção de recusa ou escolha diversa, caracteriza prática abusiva de venda casada. 8. A nulidade da cláusula implica restituição dos valores indevidamente pagos, vedada a devolução de parcelas não desembolsadas. 9. A restituição deve se limitar aos valores efetivamente pagos, com compensação de eventuais estornos administrativos, sob pena de enriquecimento sem causa. 10. A sentença incorre em julgamento ultra petita ao determinar restituição genérica por período decenal e revisão integral do contrato sem pedido expresso. 11. A adequação da condenação aos limites do pedido afasta a revisão global do contrato e restringe a devolução ao quantum comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de nulidade de cláusula abusiva em contrato bancário e restituição de valores sujeita-se ao prazo prescricional decenal. 2. A contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor configura venda casada e enseja nulidade da cláusula. 3. A restituição do indébito deve se limitar aos valores efetivamente pagos, com compensação de quantias já restituídas, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. 4. A condenação não pode ultrapassar os limites do pedido, sendo vedado o julgamento ultra petita. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CC,
arts
. 205 e 884; CPC,
arts
. 141, 373, II, 491 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.897.309/RS; TJ-MT, RI nº 1028541-11.2021.8.11.0001; TJ-MG, AC nº 5010092-87.2025.8.13.0114. (N.U 1007610-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Desta maneira, deve ser mantida a cobrança do seguro prestamista, por ausência de demonstração de venda casada ou restrição à livre escolha da seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ.

Direito ao recálculo das prestações contratuais em decorrência do expurgo das tarifas impugnadas e à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados

Conforme discorrido no tópico anterior, reconhecida exclusivamente a abusividade da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), impõe-se a restituição desse montante ao apelante.

Não há, contudo, fundamento para o recálculo das prestações contratuais.

É que a tarifa de registro de contrato, por sua natureza, constitui encargo cobrado de forma isolada e incorporado ao valor financiado no momento da contratação, sem que sua exclusão implique alteração da taxa de juros efetivamente aplicada sobre o capital mutuado.

A diferença entre o valor financiado original e o valor que seria financiado sem a tarifa de registro é de R$ 316,00, montante que, diluído ao
longo prestações
mensais, não justifica a reabertura do contrato para fins de recálculo integral das parcelas, sendo suficiente a restituição direta do valor indevidamente cobrado, acrescido dos encargos legais.

Por outro lado, é de analisar o pleito de restituição em dobro, notadamente dos valores pagos a maior em decorrência da tarifa de registro de contrato reconhecida como abusiva neste julgamento.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A norma consumerista visa a coibir a prática de cobranças indevidas, estabelecendo sanção civil ao fornecedor que exige do consumidor quantia indevida, assegurando ao consumidor o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo se demonstrado o engano justificável.

De saída, registro que, em prestígio ao princípio da colegialidade, venho adotando a orientação consolidada por esta Câmara, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.º 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a restituição em dobro incide, como regra, apenas sobre os valores efetivamente pagos após 30/03/2021, permanecendo simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração, pela instituição financeira, de engano justificável.

No caso concreto, a abusividade reconhecida recai exclusivamente sobre a tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), cobrada de forma única e antecipada por ocasião da celebração do contrato em 17/05/2025, portanto em data posterior ao marco temporal de 30/03/2021 fixado pelo STJ.

A recorrida não demonstrou nos autos qualquer circunstância objetiva que configure engano justificável apto a afastar a sanção prevista no dispositivo consumerista.

A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, sem qualquer demonstração do CRLV-e com anotação de gravame, revela cobrança que contraria a boa-fé objetiva, sem amparo em erro escusável.

Desta maneira, determino a restituição em dobro do valor pago a título de tarifa de registro de contrato.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença recorrida e reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato, condenando a recorrida à restituição, em dobro do valor cobrado, acrescido exclusivamente da taxa SELIC desde o desembolso indevido, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1.059 do STJ e mantenho a distribuição da sucumbência fixada na origem, porquanto mínima a sucumbência da parte recorrida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão analisou a validade das cobranças das tarifas de registro de contrato (R$ 316,00) e de avaliação do bem (R$ 400,00), à luz dos Temas 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à tarifa de registro de contrato, consignou-se que, embora admitida em tese, sua cobrança exige a comprovação da efetiva prestação do serviço, a qual não restou evidenciada, uma vez que a instituição financeira apresentou apenas tela sistêmica com dados do gravame, desacompanhada de documento oficial comprobatório, motivo pelo qual foi reconhecida a abusividade.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, o acórdão registrou a existência de laudo de avaliação juntado aos autos, no qual consta a realização do serviço, razão pela qual, diante da comprovação documental e da ausência de elementos que evidenciem onerosidade excessiva, não foi reconhecida a abusividade da cobrança.

Em decorrência do reconhecimento exclusivo da irregularidade da tarifa de registro de contrato, determinou-se a restituição do respectivo valor, assentando-se, ainda, a desnecessidade de recálculo das prestações contratuais, por se tratar de encargo cobrado de forma isolada.

Por fim, no que concerne à restituição em dobro, o acórdão aplicou o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela sua incidência, haja vista a ausência de demonstração de engano justificável, determinando, assim, a devolução em dobro do valor pago a título de tarifa de registro de contrato.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026